Tribunal: TJES
Processo: 0005119-66.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005119-66.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DA LAPA SOUZA DA SILVA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
– INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de obscuridade, omissão, contradição e correção de erros materiais, conforme preconiza o art. 1.022 do CPC.

2- Inexistência de omissão quanto às matérias ventiladas nos Aclaratórios, o que evidencia apenas o inconformismo do Embargante e a tentativa de rediscutir o mérito da questão, fazendo prevalecer o seu entendimento.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005119-66.2018.8.08.0048

EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

EMBARGADO: JOSÉ DA LAPA SOUZA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por MRV Engenharia e Participações S/A em face do Acórdão de ID 5480088,
da lavra da Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva,
no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por José da Lapa Souza da Silva e cuja ementa peço vênia para transcrever:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO DE ENTREGA PREVISTO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL PARA COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PROVA IDÔNEA DOS VALORES DESEMBOLSADOS. CONTRATO NO ÂMBITO DO MINHA CASA MINHA VIDA. PREJUÍZO PRESUMIDO. JUROS DE OBRA.
ATRASO DA ENTREGA.
ÔNUS DO PROMITENTE-VENDEDOR NO PERÍODO DE MORA. RESTITUIÇÃO QUE SE RESTRINGE AOS VALORES REFERENTES AO PERÍODO DE MORA. EXCLUSÃO DE PARCELAS REFERENTES A COMPETÊNCIA DE MESES ANTERIORES. DANO MORAL. ATRASO NÃO SUPERIOR A DOZE MESES. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1)
Em respeito à cláusula contratual que possibilitava a alteração do prazo de entrega das chaves pelo contrato com a instituição financiadora, além do fato de se tratar, para o caso concreto, de interpretação mais benéfica ao consumidor, considerando a aplicabilidade do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóveis entre pessoa física e empresa do ramo de construção civil, deve prevalecer o prazo previsto no contrato de financiamento do imóvel.

2)
Salvo em situações de culpa concorrente ou exclusiva do consumidor, a efetiva entrega do imóvel, para fins de cumprimento do pacto firmado, ocorre apenas com a respectiva entrega das chaves.

3)
‘
No julgamento do REsp 1.729.593/SP, afetado ao rito dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento de que em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, na hipótese de atraso na entrega, ‘o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado’
(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

4)
Os juros de obra correspondem ao valor cobrado pela instituição financeira do mutuário no contrato de financiamento habitacional até a conclusão da obra. Quando há atraso na entrega das chaves por culpa exclusiva do construtor/incorporador, esses juros da obra devem ser devolvidos aos promissários compradores.

5)
Nem sempre a data de desembolso dos valores corresponde ao período de referência da cobrança, tendo em vista que as parcelas do financiamento, e seus respectivos encargos, podem ser pagos em atraso. Por isso, o cálculo da quantia a ser restituída à promitente-compradora pelo pagamento indevido de “juros de obra/taxa de evolução de obra” deve restringir-se àquela quantia desembolsada que seja referente ao período de mora da incorporadora, excluindo-se do cálculo as cobranças de competências de meses anteriores.

6)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ‘autorizar, em favor do consumidor, a inversão da cláusula penal, na hipótese de mora ou inadimplemento do promitente-vendedor’ (STJ - AgInt no REsp: 1661504 SP 2017/0060835-6, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 09/10/2018, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 15/10/2018).

7)
Ao ponderar entre o direito fundamental à moradia (art. 6º, CF/88) e as regras de Direito Civil e Consumerista, o colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, no âmbito de programas habitacionais voltados a famílias de baixa renda, o atraso injustificado na entrega do imóvel por período acima de doze meses após o prazo de carência implica em dano moral indenizável por parte da incorporadora.

8)
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.”

Nas razões recursais de ID 6168688, a Embargante sustenta a existência de erro material, de modo que, “
Em face da comprovação da inexistência de atraso na entrega do imóvel manifesta a ausência de responsabilidade pelos danos supostamente experimentados pelo embargado
. Logo, evidente está que inexiste o dever de indenizar desta embargante
”, de modo que “
a manutenção da concessão da indenização por danos materiais pleiteados pelo embargado acarretará seu enriquecimento sem causa, diante da inexistência de mora da Ré
”.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do Código de Processo Civil - CPC), de forma que a doutrina e a jurisprudência têm igualmente admitido a correção de equívoco manifesto ou premissa equivocada no
decisum
embargado.

Na hipótese, além de inexistente erro material na espécie, o qual sequer chegou a ser citado pela Embargante, resta claro que a impugnação apresentada no recurso diz respeito ao inconformismo com a conclusão externada por este Órgão Colegiado, de modo que, inexistindo quaisquer vícios, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento aos embargos de declaração.